Tribunal: TJDFT
Processo: 0749540-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0749540-09.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA GABRIELLA GONCALVES LEITE DA SILVA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA GABRIELLA GONÇALVES LEITE DA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA – CEUB: Por meio da petição ID. 76988391, a parte executada requer tutela de urgência para que seja efetivado o desbloqueio dos valores decorrentes da diligência SISBAJUD intentada, conforme certificado em ID. 77047629. Compulsando a referida petição, verifico se tratar de reiteração de requerimento já formulado em ID. 76869433, o qual já foi apreciado em ID. 76914298, ocasião em que foi determinada a abertura de vista à parte exequente para ciência e manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com o disposto no art. 9o do CPC. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Por mais que a diligência intentada contra a parte executada possa estar lhe causando contratempos, verifico não haver na reiteração formulada situação nova capaz de ensejar a modificação do entendimento do Juízo, no sentido de promover o desbloqueio dos valores, se for o caso, somente após a manifestação da parte exequente, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. Trata-se de dívida originada no ano de 2016, e da mesma forma em que cabe à executada trazer aos autos o seu entendimento sobre a matéria, também há por parte da exequente o interesse em receber os valores que lhes são devidos desde à época do inadimplemento. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado, e determino, considerada a situação de dificuldade indicada pela executada em sua última manifestação, que a parte exequente seja intimada com urgência para manifestação, no prazo de 3 (três) dias. Após, venham os autos conclusos para decisão. A Agravante sustenta que é autônoma e o valor bloqueado provém da sua única fonte de renda, tendo em vista o disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar “o desbloqueio imediato do valor de R$ 1.483,87 (mil quatrocentos e oitenta e três e oitenta e sete centavos)” ou, alternativamente, “o desbloqueio imediato de 50% do valor bloqueado, totalizando o montante de R$ 741,93 (setecentos e quarenta e um reais e noventa e tres centavos)”. É o relatório. Decido. De acordo com a inteligência do artigo 854, §§ 2o a § 4o, do Código de Processo Civil, se o executado comprova, no prazo de cinco dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, cabe ao juiz determinar o cancelamento do bloqueio eletrônico. Por esse regramento normativo, em princípio o juiz não está adstrito a ouvir o exequente antes de decidir pela manutenção ou cancelamento da ordem de indisponibilidade, tendo em vista a urgência que é inerente à liberação de verbas consideradas impenhoráveis. À primeira vista a Agravante se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores bloqueados provêm da remuneração do seu trabalho e por isso são impenhoráveis. Com efeito, os documentos de IDs 21432875, 21432876, 21432877, 21432878, 21432879, 21432880, 21432881, 21432886, 21432882, 21432883, 21432884 e 21432885 sinalizam que a indisponibilidade efetivada em 11/11/2020 (IDs 21432873 e 21432874) recaiu sobre importâncias provenientes do trabalho informal da Agravante. Conclui-se, assim, no plano da cognição sumária, pela probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). O perigo de dano, a seu turno, decorre da privação de verbas essenciais à manutenção da Agravante. Isto posto, defiro a liminar para liberar as quantia bloqueadas junto ao Banco NuBank (R$ 1.476,87) e ao Banco do Brasil (R$ 7,00). Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator